Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711157-33.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO MACHADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é harmônico e quando as circunstâncias comprovam, por meio de áudios gravados, a ameaça perpetrada pelo agressor. 2. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP. 3. A jurisprudência deste TJDFT reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, sponte própria, à autoridade policial para que se analisem as mensagens encaminhadas pelo réu. 3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima sinta-se atemorizada. 4. Apelação criminal conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, porquanto a sus condenação teria lastro nos depoimentos e áudios constantes dos autos, mas o celular da vítima, por meio do qual foram registrados os aludidos áudios, não foi submetido à perícia. Argumenta que apesar de a ameaça ser crime de natureza formal, no caso em análise, deixou vestígios e, por isto mesmo, defende a nulidade da condenação pela ausência de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 158, do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio à lume com a seguinte fundamentação, verbis: “Da análise das declarações da vítima, prestadas de forma uníssona ao longo de toda a instrução administrativa e processual, conclui-se haver provas indiscutíveis da prática do crime de ameaça (...)Corroborando o depoimento de JOSIENE, constam dos autos os áudios apresentados por ela na delegacia (...) Diante dos elementos colhidos nos autos, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que a versão dos fatos apresentada pela vítima se mostra harmônica com os demais elementos colhidos (...) Como já ressaltado, perante os policiais, a vítima relatou o ocorrido e mostrou que, de fato, ANTÔNIO havia encaminhado os áudios para ela, tanto que apresentou os áudios aos agentes públicos. Ou seja, os áudios referem-se, sem dúvidas, à data em que JOSIENE foi à delegacia e foram transferidos do celular dela para um DVD por um agente de polícia. Não obstante não tenha havido a perícia no celular da ofendida a fim de comprovar que os áudios são provenientes do telefone do réu, deve-se salientar que a prova pericial, no caso, não é necessária. Sublinhe-se que não houve registro, no decorrer da instrução processual, de insurgência da defesa em relação às respectivas mensagens de áudio apresentadas pela vítima na delegacia. Se pretendia a defesa demonstrar que os áudios acostados aos autos não foram enviados pelo réu, cumpria-se solicitar a perícia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ou seja, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória (...) exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, faz-se a ressalva ao artigo 167 do mesmo diploma processual penal. É dizer, embora os áudios não tenham sido submetidos à perícia técnica, a prova oral confirma a veracidade das mensagens acostadas aos autos. A título de reforço, destaco que a jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade de perícia quando a própria vítima apresenta o seu aparelho celular, por esponte própria, para que sejam analisadas as mensagens encaminhadas pelo réu” (ID. 37856196). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029